Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724577-58.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CHARLES HENRIQUE PEREIRA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM MOMENTO ANTERIOR AO ENCARCERAMENTO. AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que declarou, em favor do apenado, a remição de 100 dias da pena pela aprovação total no ENEM 2022, nos termos da Recomendação CNJ no 44/2013 (revogada) e do art. 126, § 1o, I, da Lei de Execução Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de remição de pena pela aprovação no ENEM, quando o apenado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A remição de pena por estudo é direito do apenado previsto no artigo 126, da LEP, aplicável às atividades educacionais formais ou realizadas por conta própria, inclusive por meio da aprovação em exames nacionais como o ENEM e o ENCCEJA. A Resolução CNJ no 391/2021, artigo 3o, parágrafo único, permite a remição à pessoa privada de liberdade que realize estudos autônomos e obtenha aprovação em exames de certificação, ainda que sem vínculo com instituição educacional durante o encarceramento. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no EREsp no 1.979.591/SP, de que a remição é devida mesmo nos casos em que a conclusão do nível de ensino ocorreu antes do início do cumprimento da pena, sendo vedado apenas o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o, do artigo 126, da LEP. A aprovação no ENEM, exame de alta complexidade, exige esforço e dedicação intelectual, mesmo daqueles que já tenham formação anterior, razão pela qual deve ser reconhecida como atividade apta a ensejar remição, em consonância com o caráter ressocializador da execução penal. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado, reconhecendo a remição sem o acréscimo adicional, pois a conclusão do ensino médio deu-se antes do encarceramento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É possível a remição de pena pela aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional. A conclusão anterior do ensino médio impede apenas o acréscimo de 1/3 previsto no artigo 126, § 5o, da LEP. A remição por aprovação em exame nacional pressupõe esforço pessoal e estudo durante o encarceramento, conforme interpretação in bonam partem da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 126, §§ 1o, I, e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.979.591/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 13.11.2023; STJ, AgRg no REsp no 2.107.364/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12.04.2024; STJ, AgRg no HC no 896.787/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 03.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1852731, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 126 da Lei 7.210/84, sustentando a impossibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM/2022 nos casos em que o condenado já possuía ensino médio antes do início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016